Tribunal: TJDFT
Processo: 0728140-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0728140-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CLEISON SAMPAIO DE JESUS IMPETRANTE: PAULO FERNANDO BAIRROS BINICHESKI, ERICA FERNANDA RODRIGUES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Paulo Fernando Bairros Binicheski e Érica Fernanda Rodrigues dos Santos, em favor de Cleison Sampaio de Jesus, contra ato coator imputado à MM. Juíza de Direito da Terceira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, consubstanciado na manutenção da prisão preventiva do paciente e em excesso de prazo para a prolação de sentença e revisão da custódia cautelar, referente aos autos da ação penal no 0700485-81.2023.8.07.0001. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 05/01/2023 pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munições de uso permitido e receptação. Na mesma ocasião, também foi preso em flagrante o coautuado Paulo Henrique Mesquita Rocha pelo delito do artigo 12, caput, da Lei no 10.826/2003, o qual foi colocado em liberdade provisória após o recolhimento de fiança arbitrada pela autoridade policial. O Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente para a garantia da ordem pública (ID 49148629, p. 110, e ID 146301970 dos autos de origem). O Ministério Público ofereceu denúncia atribuindo ao paciente a prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, artigo 12 da Lei no 10.826/2003 e artigo 180, caput, do Código Penal, em razão dos seguintes fatos (ID 49148629, p. 114/117): “[...] No dia 05 de janeiro de 2023, por volta das 15h00, na Quadra 05, Conjunto E, Lote 16, primeira quitinete no andar superior, Varjão/DF, o denunciado CLEISON SAMPAIO DE JESUS, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, trazia consigo e tinha em depósito, 01 (uma) porção de maconha, acondicionadas em sacola/plástico, com a massa líquida de 22,85g (vinte e dois gramas e oitenta e cinco centigramas) e 01 (uma) porção de cocaína, acondicionada em sacola/plástico, com a massa líquida de 6,05g (seis gramas e cinco centigramas). Nas mesmas circunstâncias de tempo e local anteriormente mencionados, igualmente de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o denunciado CLEISON possuía e mantinha sob sua guarda, 06 (seis) as munições calibre .38., 02 (dois) carregadores de pistola, um calibre .9mm e outro calibre .40, 09 (nove) munições calibre .40 e 10 (dez) munições calibre .9mm. Em data, horário e local que não se podem ao certo precisar, o ora denunciado CLEISON adquiriu/recebeu, em proveito próprio, sabendo ser produto de crime (Furto), 1 (um) Mac Book Air, marca Apple, 01 (um) Mac Book Pro, marca Apple, e 01 (um) aparelho televisor, 49 polegadas, marca Samsung, modelo UN49MU6100G, todos vinculados à vítima Ricardo dos Santos Paranhos, de acordo com a Ocorrência 1.888/2022-09aDP. Agentes de polícia lotados na 31aDP receberam informação sobre o rastreamento/localização de dois computadores MacBooks, produto de furto realizado dias antes na região do Taquari/DF, conforme Ocorrência 1.888/2022-09aDP, na Feira de Planaltina. Diante disso, os policiais se dirigiram para a localização indicada e pediram para a vítima acionar remotamente o alarme sonoro dos aparelhos, oportunidade em que, localizaram os computadores na banca Job’s, de propriedade de propriedade de Wesley Medeiros da Silva. O proprietário informou que os computadores haviam sido deixados por Izoete Pinheiro da Silva Filho, proprietário de uma banca próxima, para carregar e reinstalar o sistema operacional. Izoete Pinheiro foi localizado e declarou ter adquirido os aparelhos por R$ 1.490,00 (um mil, quatrocentos e noventa reais), via PIX, de um desconhecido. Por meio da chave PIX, os policiais identificaram o desconhecido como José Roberto Inácio de Souza, vulgo “Mafalda”, investigado pela dedicação ao tráfico de drogas, apontado como um dos responsáveis pelo abastecimento de drogas na região do Varjão, Itapoã e parte de Planaltina/DF. Os policiais tinham conhecimento de que, no Varjão, o denunciado CLEISON SAMPAIO, vulgo “BEBEZÃO”, atuaria no tráfico juntamente com José Roberto. Durante investigações, os policiais apuraram que o denunciado estava vendendo drogas na Quadra 05, Conjunto E, Lote 16, primeira quitinete no andar superior, Varjão/DF, sendo que no local havia receptação de produtos de roubo e furto, principalmente de crimes praticados na região do Taquari/DF. Nesse sentido, as denúncias anônimas no 10874/2022-DICOE e 12235/2022-DICOE. Diante disso, os policiais se dirigiram ao mencionado endereço. Ao chegarem no local, CLEISON SAMPAIO estava na sacada e, ao visualizar a viatura (descaracterizada), desapareceu no corredor. A equipe policial bateu no portão; mas ninguém abriu. Os policiais escutaram uma correria pelos corredores e flagraram CLEISON SAMPAIO arremessando a porção de cocaína acima descrita pela parte frontal do lote. A droga foi localizada e apreendida. Ato contínuo, os policiais entraram no imóvel. No andar superior, os policiais viram a pessoa de Paulo Henrique Mesquita Rocha tentando entrar à força nas outras quitinetes. Todavia, Paulo Henrique foi perseguido e abordado. Em revista pessoal, os agentes encontraram 03 (três) munições calibre .38. Concomitantemente, outros policiais se dirigiram para a quitinete de CLEISON SAMPAIO e o viram quebrando uma balança de precisão com as mãos. Ao perceber a chegadas dos agentes, o denunciado jogou a balança, um aparelho celular e a quantia de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), em espécie, sobre a cama. CLEISON SAMPAIO foi abordado e tais objetos apreendidos. Na ocasião, CLEISON SAMPAIO estava acompanhado por dois indivíduos, o menor R. R. A. e Weverton, os quais informaram serem usuários de maconha e estarem no local para jogar videogame. Procedida a busca no imóvel, sobre a cômoda do quarto, os policiais localizaram 06 (seis) munições calibre .38. Ao lado da cama, apreenderam dois carregadores de pistola, um calibre .9mm, carregado com 10 (dez) munições calibre .9mm, e outro calibre .40, carregado com 9 (nove) munições calibre .40. Na cômoda, encontraram outra balança de precisão e a porção de maconha retromencionada. Sobre a cômoda, localizaram um videogame XBOX. Por fim, localizaram 02 (duas) TVs, uma delas, estava no chão da sala. [...]” No presente habeas corpus, a Defesa alega que os pressupostos da prisão preventiva não estão presentes, ao argumento de que os depoimentos colhidos em juízo apontam para a falta de provas quanto à autoria delitiva em relação ao paciente. Afirma que, na audiência de instrução e julgamento, a testemunha “Paulo Henrique Mesquita Rocha decidiu se manifestar voluntariamente para esclarecer o que ocorreu de fato no dia do flagrante e categoricamente confessou que o entorpecente e as munições eram de sua propriedade, e que o paciente foi injustamente acusado.”, confirmando declaração escrita por ele firmada anteriormente. Aduz, ainda, que o depoimento da testemunha Weverton Miranda e o interrogatório do paciente corroboram as declarações de Paulo Henrique, e que os depoimentos dos policiais não são harmônicos e mostram-se desconexos na medida em que a narrativa da situação flagrancial não corresponde à realidade dos fatos. Sustenta, portanto, que a prisão preventiva do paciente não mais se justifica para a garantia da ordem pública, não havendo elementos concretos que demonstrem o risco que sua liberdade oferece à sociedade. Salienta ser cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão em substituição à medida extrema. A Defesa também alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois sua prisão preventiva já perdura por mais de 189 (cento e oitenta e nove) dias sem que tenha havido a prolação de sentença e a revisão da custódia cautelar. Pede o deferimento da liminar e a concessão da ordem para expedir alvará de soltura em favor do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Passa-se ao exame do pedido de liminar. Na espécie, constata-se que a soma das penas máximas cominadas aos crimes imputados ao paciente (tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso permitido e receptação) é superior a quatro anos e se trata de reincidente, de modo que cabível a prisão preventiva, com fundamento nos incisos I e II do artigo 313 do Código de Processo Penal. O fumus comissi delicti encontra-se demonstrado pelas investigações e declarações dos policiais, pelas denúncias anônimas registradas no Sistema de Controle de Denúncias/PCDF e pela apreensão de maconha e cocaína, bem como munições de diferentes calibres e bens produtos de furto em uma quitinete indicada nos autos como sendo do paciente. As alegações acerca da efetiva configuração, ou não, dos delitos imputados ao paciente não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória e por não comportar exame aprofundado de provas. Em verdade, a questão somente poderia ser examinada caso restasse comprovada de plano, o que não ocorre na espécie, em que são suficientes para evidenciar a materialidade dos delitos e os indícios de autoria, para fins de prisão preventiva, a existência de denúncias imputando ao paciente a traficância e a prática de outros delitos na localidade (ID 49148629, p. 94/96), a apreensão de dois tipos de droga na sua residência (maconha e cocaína), além de balança de precisão com resquícios de cocaína, munições de dois calibres e equipamentos eletrônicos produtos de crime. Além do mais, a própria Defesa alega que os agentes de polícia mantiveram em Juízo suas declarações acerca das circunstâncias do fato, de modo que a afirmação de haver depoimento isentando o paciente da autoria dos delitos de tráfico de drogas e posse irregular de munição não tem o condão de, nesta via estreita do habeas corpus, demonstrar de forma inequívoca a ausência de indícios de autoria quanto a ele. Dessa forma, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente writ, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente pelo juízo de primeira instância. Em relação ao periculum libertatis, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com fundamento na presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, concluindo pela insuficiência das medidas cautelares alternativas dado o perigo que o estado de liberdade do paciente representa à garantia da ordem pública, diante da existência de informações de que, após liberdade provisória em maio de 2022 por idêntico delito de tráfico de drogas, ele se manteve na atividade criminosa, tanto que foi preso em flagrante na posse de drogas e objetos que indicam a mercancia ilícita, circunstâncias aptas a demonstrar a periculosidade concreta do paciente (ID 49148629, p. 110, e ID 146301970 dos autos de origem). De fato, verifica-se, em princípio, que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois, além da suposta reiteração delitiva dentro de um mesmo contexto – tendo em vista sua prisão em flagrante na posse de uma porção de maconha com 22,85g, outra porção de cocaína com 6,05g, balança de precisão com resquícios de cocaína (ID 49148631, p. 5/10), além de dois carregadores de pistola calibres 9mm e .40, seis munições calibre .38 e nove de calibre .40, bem como dois computadores e uma televisão produtos de furto –, retornou a cometer delitos mesmo estando em liberdade provisória em razão de processo por tráfico de drogas. Assim, a reiteração criminosa do paciente é circunstância que, por ora, indica a sua periculosidade real, bem como evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, volta a praticar delitos. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO. TESE NÃO SUBMETIDA À INSTÂNCIA DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ADMISSÃO PARCIAL DA ORDEM. MÉRITO. RELAXAMENTO DA PRISÃO POR NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. MANUTENÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. [...] 6. Evidenciada a gravidade concreta da conduta do paciente, a sua dedicação à atividade criminosa e o risco de reiteração delitiva, e, mantendo-se hígido o substrato fático que ensejou o decreto prisional, inexiste ilegalidade na decisão que manteve a segregação cautelar. 7. Mostra-se descabida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando forem inadequadas e insuficientes para obstar a habitualidade delitiva do paciente, mormente quando a pena máxima cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, autorizando-se, portanto, a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. 8. Habeas Corpus admitido parcialmente e, na extensão, ordem denegada.” (Acórdão 1722535, 07233068220238070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 10/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, a prisão preventiva é admissível e necessária, sendo que não se vislumbra, neste juízo de delibação, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto seriam ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, sobretudo diante da reiteração delitiva. De outro lado, não procede a alegação de excesso de prazo para a revisão da necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, pois a autoridade impetrada reexaminou a custódia, com fundamento no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, na audiência de instrução realizada em 05/06/2023 (ID 49148628). Por sua vez, quanto ao alegado excesso de prazo para a prolação de sentença, é certo que doutrina e jurisprudência são uníssonas no sentido de que a observância dos prazos processuais constitui direito do réu, consubstanciado na garantia fundamental de duração razoável do processo, conforme previsto no inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal. Todavia, a questão de excesso de prazo não é meramente matemática, sendo certo que, eventual demora na conclusão da instrução processual deve ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante das especificidades do caso concreto. Com efeito, a jurisprudência posiciona-se no sentido de que a complexidade do caso pode ensejar a dilação do prazo processual além do legalmente previsto, sem que se configure excesso de prazo, a depender da análise em concreto das especificidades do caso. No caso dos autos, apesar do tempo em que o paciente está preso, não é possível afirmar de plano que a maior delonga decorreu de inércia ou ineficiência do Judiciário. Além disso, observa-se que a ação penal aguarda a apresentação das alegações finais por memoriais pela Defesa do paciente, estando, assim, na iminência do feito ser sentenciado. De qualquer forma, nos termos do que dispõe o Enunciado no 52 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “encerrada a instrução criminal fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo”. Assim, eventual excesso de prazo, se de fato existente no caso concreto, não se revela a ponto de tornar manifesto o constrangimento ilegal e ensejar a soltura do paciente neste juízo de delibação, recomendando-se que se aguarde o julgamento definitivo perante a Turma. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 20 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador